Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705902-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEMAR MENDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal (por 16 vezes). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante entendimento desta Corte, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram e apuraram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforçar a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 2001504, 0703105-12.2023.8.07.0019, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. O recorrente alega violação ao artigo 171, caput, do Código Penal, defendendo sua absolvição, diante da ausência do dolo específico necessário à configuração do crime de estelionato. Argumenta que não restou comprovado que tivesse pleno conhecimento da ilicitude dos atos praticados por Pablo e que sua condição de vulnerabilidade econômica e dependência laboral afasta a intenção fraudulenta exigida pelo tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 171, caput, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesse contexto, os depoimentos coerentes e harmônicos prestados pela vítima, em sede extrajudicial e em juízo, corroborados pelos relatórios policiais, documentos colacionados aos autos (bancários e pessoais da ofendida e aqueles apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão) e pelo auto de reconhecimento fotográfico, evidenciam que o réu Josemar Mendes da Silva, de forma livre e consciente, previamente ajustado e em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Pablo Adolfo Oliveira Werlang, obteve, para ambos, vantagem econômica indevida em prejuízo de Maria Verônica Aranha Kawagoe, pessoa idosa (data de nascimento: 10/10/1954). (...) Ainda que as tratativas relativas ao suposto empréstimo, conforme declarado pela vítima e pelos informantes, tenham sido realizadas com Pablo, o conjunto fático-probatório demonstra inequívoca ciência e efetiva participação do apelante na prática delitiva. Com efeito, os documentos apreendidos durante a busca e apreensão afastam a tese defensiva de que o apelante exercia função meramente subalterna (restrita ao transporte de clientes entre a sede da empresa e os bancos), pois demonstram que, na qualidade de operador da empresa, detinha autorização para efetuar consultas a órgãos de proteção ao crédito. Além disso, em seu interrogatório, declarou que recebia valores do corréu e de terceiros diretamente em sua conta bancária". (ID 75669127). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021